Tribunal: TCU
Processo: 037.422/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi aplicada multa ao embargante em representação, apartada de representação sobre supostas irregularidades em pregões para aquisição de mobiliário, constituída para analisar as possíveis irregularidades relativas a pregão eletrônico cujo objeto foi o serviço de confecção de poltronas de auditório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Felipe Araújo de Almeida Santos ao Acórdão 2126/2024-TCU-Plenário , que apreciou processo autuado em cumprimento ao subitem 9.7 do Acórdão 1668/2021-TCU-Plenário para apurar supostas irregularidades identificadas no Pregão Eletrônico 29/2020, realizado pelo Grupamento de Apoio de Barbacena do Comando da Aeronáutica (Gap-BQ), cujo objeto foi o serviço de confecção de assentos, dividido em dois itens distintos referentes a poltronas de auditório (1.040 poltronas e 15 assentos para obesos), no valor total adjudicado de R$ 1.531.250,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.